Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747992-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Edimar Ramos Gonçalves Agravadas: Smaff Berlim Veiculos Ltda Banco Volkswagen S/A D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 21h22min. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edimar Ramos Gonçalves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0755767-36.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a segunda requerida que suspenda a cobrança do contrato bancário firmado ou, subsidiariamente, que seja determinada a primeira requerida que entregue imediatamente o veículo, com a autorização para o parcelamento do valor de entrada (R$ 23.400,00). A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. A parte autora afirma que não realizou o pagamento da entrada do contrato junto a primeira requerida, em que pese o valor oriundo do contrato bancário ter sido repassado a primeira requerida pela instituição bancária (segunda requerida). Não foi apresentado o contrato firmado entre a parte autora e a primeira ré para que fosse possível verificar os termos do negócio jurídico firmado. A teor do que estabelece o artigo 476 do CC : "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro." Dessa forma, os fatos exigem melhor apuração, o que somente será alcançado após o juízo exauriente. Embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, SEM haver reconhecimento de que o alegado direito existe, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...).” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77962365), em síntese, que postula a resolução dos negócios jurídicos celebrados com as agravantes, tendo por objeto a aquisição do veículo de marca Volkswagen, modelo Nivus Sense TSI, por meio da contratação de mútuo bancário com a primeira recorrida. Afirma que a contraprestação devida pelo recorrente consistiu no pagamento do valor de R$ 162.928,43 (cento e sessenta e dois mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. Diz que o aludido bem ainda não foi entregue, embora tenha havido o pagamento de quantia significativa das referidas parcelas. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a determinação de suspensão da exigibilidade dos valores devidos à primeira recorrida. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido, bem como o agravante deixou de formular requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que a questão ora submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à parte adversa por força de suposto inadimplemento contratual. A situação descrita, por essas razões, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini